Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-70.2017.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004373-70.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA APARECIDA DIAS - CPF: 811.402.311-20 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
PRODUÇÃO

ANTECIPADA
DE PROVAS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
TELEXFREE
– REVELIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000269-06.2018.8.11.0003 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)”

(TJ-MT 10060937720178110003 MT, Relator: DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1004373-70.2017.8.11.0037

APELANTE:

ELIANA APARECIDA DIAS

APELADA:

ympactus comercial
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIANA APARECIDA DIAS
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da
ação de
produção

antecipada
de provas e exibição de documentos
ajuizada em desfavor da
ympactus comercial s/a
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, ante a concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

Irresignada, a apelante pugna pela decretação da revelia da requerida, aplicando-se o teor do artigo 400 do CPC, e, por consequência, o reconhecimento de todos os pedidos da exordial (Id 101969456).

Sem contrarrazões.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id 102603468).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside em aferir
se, decretada a revelia da ré, a procedência do pedido inicial é ou não medida que se impõe.

Consta na inicial que a parte
autora, ora apelante, propôs a presente
ação de
produção

antecipada
de provas e exibição de documentos
, objetivando da ora apelada a exibição dos extratos de movimentação e operação interna do sistema
“back office”
constante em seu site –
www.telexfree.com.br
.

Aduz que, embora devidamente citada, a ré, ora apelada, permaneceu inerte, razão pela qual é inquestionável que sejam aplicados os efeitos da revelia.

Segue narrando que o desinteresse da ré, ora apelada, em responder aos comandos judiciais é uma forma de causar prejuízos aos seus investidores que, atualmente, pleiteiam o reconhecimento do seu vínculo com a empresa-recorrida, objetivo que se pretende alcançar na presente demanda.

Diante desses fatos, pleiteia que seja decretada a revelia da ré e, por consequência, a procedência do pedido inicial.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, não assiste razão à apelante.

Isso porque, embora tenha sido decretada a revelia da ré, ora recorrida, como bem pontuado pela Magistrada sentenciante,
“(...)
A exibição de documentos e subsequente liquidação de sentença
demandam a apresentação de um mínimo de prova documental que demostre a relação jurídica firmada entre as partes.
Isso porque não há como declarar que a obrigação de exibição existe sem prova mínima de que, de fato, foi firmado negócio jurídico entre as partes que desse origem a documentos comuns (inciso III). Embora seja crível a ausência de acesso à plataforma digital da empresa demandada,
fato é que da autora é esperado a diligência de arquivo de algum comprovante de operação bancária que demonstre a aquisição, ainda que parcial, dos kits. Inexistindo tal comprovação, a ação deve ser extinta por ausência de pressuposto processual
”
(sic).

Em outras palavras, a decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do CPC, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia à autora, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica mantida com a ré-recorrida, a teor do disposto no artigo 434 do mesmo diploma legal, o que não fez.

Vejamos:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Ademais, entendimento contrário consagraria verdadeiro absurdo, haja vista que qualquer indivíduo poderia, sem qualquer documento apto a comprovar minimamente uma relação jurídica, se autodeclarar credor do suposto devedor.

Situação que, uma vez deferido o pedido, o suposto devedor, pela inexistência de qualquer relação jurídica, não traria aos autos qualquer documento, o que daria ensejo à presunção de veracidade das alegações e cálculos unilaterais de litigantes imbuídos de má-fé, concretizando o pretendido locupletamento ilícito. Por óbvio, circunstâncias dessa natureza não são dignas de legitimação pelo Poder Judiciário.

Portanto, ante a ausência de comprovação mínima quanto ao fato constitutivo do direito alegado, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA– AÇÃO CÍVIL PÚBLICA –
TELEXFREE – REVELIA DA RÉ – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Há que se ter presente que a inversão do ônus a prova não é automática, operando-se, no processo civil, a critério do juízo, quando for verossímil a alegação ou quando for a parte hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. No caso concreto caberia a apelante a comprovação mínima da relação jurídica mantida com a parte contrária. Ausente qualquer prova de que investiu quantia em dinheiro, torna-se inviável a inversão do ônus da prova pretendia ou a citação da apelada a fim de que exiba documentos indicativos do vínculo existente entre as partes. 1. “A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000269-06.2018.8.11.0003 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).”
(TJ-MT 10060937720178110003 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO
– TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018). Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.”
(TJ-MT 10002282220188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
TELEXFREE – REVELIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – IMPRESCINDIBILIDADE
– INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DA PROVA FACE À NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELA RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1000269-06.2018.8.11.0003 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).”
(TJ-MT – AC: 10061820320178110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022